Tribunal: TJSP
Processo: 1000624-56.2018.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – negativa de contratação pela autora verossímil – autora, analfabeta, que negou a contratação e afirmou não ter recebido qualquer valor do apelado – perito que afirma que a digital do contrato é da apelante - a despeito de não se poder afirmar que a contratação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – negativa de contratação pela autora verossímil – autora, analfabeta, que negou a contratação e afirmou não ter recebido qualquer valor do apelado – perito que afirma que a digital do contrato é da apelante - a despeito de não se poder afirmar que a contratação não houve, o contrato é inválido – réu que coletou a assinatura de duas testemunhas, mas não de assinatura a rogo em favor da autora – requisito expresso do 595 do Código Civil – proteção legal aos consumidores analfabetos mais acentuada, em vista do alto grau de vulnerabilidade das referidas pessoas – imprescindível que o contrato contenha todos os requisitos formais – falta da assinatura a rogo que invalida a avença – devolução de valores simples, dado que o desfazimento do contrato se dá por conta de defeito formal – inexistente violação à boa-fé objetiva – não incidência do art. 42 do CDC – inocorrência de dano moral em desfavor da autora – contratação desfeita por defeito formal não faz gerar dano da referida ordem – crédito oriundo do contrato não comprovadamente disponibilizado em nome da apelante que, por isso, não está obrigada à devolução de qualquer valor.
Resultado: recurso provido em parte.